Tribunal: TJPA
Processo: 0813101-94.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 15177 - Homicídio Qualificado Contra Menor de 14 Anos (Lei Henry Borel)
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813101-94.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: PRISCILA KELLY SILVA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO A BEBÊ SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONDUTA IMPRUDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. ART. 419 DO CPPB. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que, ao final da instrução, desclassificou a imputação de tentativa de homicídio atribuída à acusada
PRISCILA KELLY SILVA AZEVEDO
, já qualificada nos autos, afastando a competência do Tribunal do Júri por ausência de indícios de animus necandi, nos termos do
art. 419 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Consta dos autos que a acusada administrou medicamento a bebê de 11 meses sem autorização dos genitores e sem prescrição médica, fato registrado por câmeras de monitoramento, tendo o magistrado entendido que a conduta visava fazer a criança dormir durante o turno de trabalho, e não provocar sua morte. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para pronunciar a acusada e submetê-la a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresenta indícios suficientes de
animus necandi
aptos a justificar a pronúncia da acusada por tentativa de homicídio e a submissão do caso ao Tribunal do Júri, ou se é cabível a desclassificação da imputação para crime diverso dos dolosos contra a vida, nos termos do
art. 419 do CPPB
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o
art. 413 do CPPB
.

A desclassificação prevista no
art. 419 do CPPB
é cabível quando o conjunto probatório evidencia que a conduta imputada não configura crime doloso contra a vida.

No caso concreto, a materialidade e a autoria encontram-se demonstradas pelas imagens das câmeras de segurança e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

O elemento subjetivo do tipo penal, o
animus necandi
, não se revela presente, pois os elementos dos autos indicam que a acusada administrou o medicamento com o objetivo de fazer a criança dormir durante o período de trabalho.

A mera criação de situação de risco decorrente de comportamento imprudente não é suficiente para caracterizar dolo eventual, sendo necessária a demonstração de que o agente assumiu conscientemente o risco de produzir o resultado morte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, ausente o
animus necandi
, impõe-se a desclassificação da imputação para delito diverso dos crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação realizada pelo juízo de origem não configura usurpação da competência do Tribunal do Júri, pois a fase de admissibilidade funciona como filtro destinado a submeter ao Conselho de Sentença apenas acusações plausíveis de crime doloso contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de indícios minimamente seguros de
animus necandi
autoriza a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para crime diverso dos dolosos contra a vida, nos termos do
art. 419 do CPPB
.

A administração de medicamento sem prescrição médica, embora imprudente e potencialmente perigosa, não configura tentativa de homicídio quando demonstrado que a finalidade da conduta não era produzir o resultado morte.

A desclassificação do delito na fase de admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri não configura usurpação da competência do Conselho de Sentença quando inexistente lastro probatório de dolo homicida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LXXV. CPPB, arts. 155, 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.09.2023; STJ, AgRg no HC 785.057/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 21.03.2023; TJMG, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0055670-70.2022.8.13.0145, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 04.06.2025; TJSP, RSE nº 1500216-56.2019.8.26.0571, Rel. Des. Grassi Neto, j. 30.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Belém, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal pública movida em face de
PRISCILA KELLY SILVA AZEVEDO
, já qualificada nos autos, que desclassificou a conduta imputada na denúncia, afastando a competência do Tribunal do Júri, ao reconhecer a ausência de indícios de
animus necandi
, nos termos do
art. 419 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem (ID.31740728) concluiu pela existência de prova da materialidade e indícios de autoria, sobretudo a partir das imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no quarto da criança, bem como das provas testemunhais produzidas em juízo. Contudo, entendeu que não restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal referente ao crime de homicídio tentado, destacando que a conduta atribuída à acusada aparenta ter sido motivada pela intenção de fazer a criança dormir durante o turno de trabalho, afastando-se, assim, a presença de
animus necandi
, razão pela qual procedeu à desclassificação da conduta para crime diverso dos dolosos contra a vida.

Inconformado com a decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID.31740730), sustentando, em síntese, que o conjunto probatório constante dos autos revela a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos necessários para a pronúncia da acusada. Argumenta que, na fase do juízo de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas acerca da presença do dolo de matar devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, motivo pelo qual pleiteia a reforma da decisão para que a acusada seja submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença.

A defesa de PRISCILA KELLY SILVA AZEVEDO apresentou contrarrazões (ID.31740735), pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida. Sustentou, em síntese, que o conjunto probatório não evidencia a existência de
animus necandi
, elemento indispensável à configuração do crime de tentativa de homicídio, razão pela qual correta a desclassificação da conduta realizada pelo magistrado singular.

Submetida a decisão ao juízo de retratação (ID.31740736), o magistrado de origem manteve integralmente a decisão de desclassificação, reafirmando a inexistência de elementos mínimos capazes de demonstrar dolo homicida e, por conseguinte, de justificar a submissão da acusada ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o Ministério Público de 2º grau, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal, apresentou parecer (ID.34159259) manifestando pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, entendendo presentes indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a ensejar a pronúncia da acusada e a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

É o breve relatório
.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO

do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que desclassificou a conduta imputada à acusada
PRISCILA KELLY SILVA AZEVEDO
, já qualificada nos autos, afastando a competência do Tribunal do Júri por entender ausente o
animus necandi
, nos termos do
art. 419 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Conforme consta da sentença recorrida, restou demonstrado, a partir das provas produzidas nos autos, que a acusada administrou substância medicamentosa ao bebê B.J.M.S.T., de apenas 11 meses de idade, sem autorização dos genitores e sem prescrição médica, fato registrado pelas câmeras de monitoramento instaladas no quarto da criança.

Todavia, entendeu o magistrado de origem que os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram, de forma minimamente segura, a presença do dolo de matar, concluindo que a conduta da acusada estaria relacionada à tentativa de fazer a criança dormir durante o turno de trabalho, afastando-se, assim, a configuração do crime doloso contra a vida.

Inconformado, o Ministério Público sustenta que a decisão de desclassificação foi prematura, afirmando que o conjunto probatório revela indícios suficientes da prática de tentativa de homicídio qualificado, devendo a acusada ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não assiste razão ao recorrente.

Cumpre destacar, inicialmente, que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Todavia, a desclassificação prevista no
art. 419 do Código de Processo Penal Brasileiro
é perfeitamente admissível quando, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se de forma clara que a conduta imputada não configura crime doloso contra a vida, hipótese em que se impõe a remessa do feito ao juízo competente.

No caso em análise, a materialidade e a autoria da conduta atribuída à acusada encontram-se demonstradas, especialmente pelas imagens captadas no quarto da criança e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Entretanto, a questão central reside na existência ou não do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o
animus necandi
.

II.I – Da alegada presença de
animus necandi

O Ministério Público sustenta que a administração de medicamento de uso adulto em bebê de apenas 11 meses evidenciaria, em tese, a assunção do risco de produzir o resultado morte.

Contudo, a análise do conjunto probatório não permite concluir, ainda que em juízo de probabilidade, pela existência de dolo de matar.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, quando não demonstrado de forma minimamente segura o
animus necandi
, mostra-se cabível a desclassificação da imputação para crime diverso dos dolosos contra a vida, sem que isso represente usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o reconhecimento do dolo eventual exige a demonstração de que o agente, além de prever o resultado morte, tenha assumido conscientemente o risco de produzi-lo, não sendo suficiente a mera criação de situação de perigo decorrente de conduta imprudente.

Nessa perspectiva, quando as circunstâncias fáticas revelam apenas comportamento imprudente ou negligente, sem elementos indicativos da aceitação do resultado letal, mostra-se juridicamente adequada a desclassificação da imputação para delito diverso dos crimes dolosos contra a vida.

Tal orientação tem sido reiteradamente aplicada pela Corte Superior justamente para evitar que condutas destituídas de
animus necandi
sejam indevidamente submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - HOMICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA - IMPERATIVIDADE - AUSÊNCIA DE "ANIMUS NECANDI" COMPROVADA.
Demonstrada, por prova inequívoca, a ausência de "animus necandi", autoriza-se a desclassificação da imputação para crime não doloso contra a vida (art. 419, CPP), sem que isso implique usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

(
TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00556707020228130145, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 04/06/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2025
) (G.N.).”

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de São Paulo orienta que, inexistindo elementos que indiquem a vontade de ceifar a vida, a remessa ao juízo competente é a medida adequada:

“EMENTA:

Homicídio – Ausência de elementos indicativos do animus necandi – Desclassificação da imputação para delito de competência diversa daquela do Tribunal do Júri, nos termos do art. 419 do CPP
Em se convencendo da inocorrência de delito doloso contra a vida, por ausência de elementos indicativos do animus necandi, correta a decisão que, nos termos do art. 419 do CPP, desclassifica a imputação para o delito previsto no art. 129, caput, do CP, e determina a remessa dos autos ao juízo competente
.
(TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 15002165620198260571 Itapetininga, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/06/2021
) (G.N.).”

Tais julgados reforçam que a conduta da acusada, ao administrar medicamento com o intuito de fazer a criança dormir, finalidade diversa da morte, aproxima-se de hipótese de conduta imprudente incompatível com o dolo eventual, uma vez que a finalidade da ação (acalmar o bebê) é incompatível com a aceitação do resultado letal.

Mutatis mutandis
, a administração de medicamento com a finalidade de induzir o sono, embora configure conduta altamente imprudente, não demonstra a indiferença típica do dolo eventual.

Conforme consignado na sentença recorrida, a conduta da acusada demonstrou-se relacionada à tentativa de fazer a criança dormir durante o período de trabalho, ainda que por meio de procedimento absolutamente imprudente e reprovável.

Embora a atitude da acusada seja grave e potencialmente perigosa, a configuração do crime de tentativa de homicídio exige a demonstração de que o agente quis produzir o resultado morte ou assumiu conscientemente o risco de produzi-lo, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do STJ reforça que, na ausência de
animus necandi
, a desclassificação é de rigor:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE NÃO DECORREM, EXCLUSIVAMENTE, DE TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS INFORMATIVOS. ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MOLDURA FÁTICA ASSENTADA NA ORIGEM. CONDUTA QUE NÃO IMPLICOU RISCO À VIDA DO OFENDIDO. AGENTE QUE DESFERIU UM ÚNICO GOLPE CONTRA A VÍTIMA E NÃO PROSSEGUIU COM OS ATOS EXECUTIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE RIGOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dentro dos limites cognitivos possíveis na via do writ, constata-se que, no caso, os indícios de autoria decorrem de elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Ainda que tenham sido valorados o depoimento e os reconhecimentos feitos pela vítima na fase de investigação preliminar, também foi considerado o testemunho prestado sob o manto do contraditório e da ampla defesa por um policial civil, sem olvidar ainda o teor do próprio interrogatório do Agravado. 2. No hospital, o ofendido apontou a autoria para o Agravado e esclareceu que o crime ocorreu porque teria se recusado a pagar o "pedágio" - cobrado pela Facção "Bala na Cara" - para trabalhar no local como flanelinha. Na delegacia, tornou a indicar o Réu como autor da facada que lhe foi desferida, reafirmando a mesma motivação do crime. 3. O policial civil, ouvido em juízo, informou que acompanhou as duas oitivas da vítima, no hospital e na repartição policial, tendo confirmado o relato do ofendido quanto à motivação, à forma de execução e à autoria do delito. O agente da persecução penal destacou, ainda, quando questionando a respeito do reconhecimento do Réu feito pelo ofendido, que este não teve dúvidas, porque já conhecia o Acusado. 4. O Agravado, embora tenha negado ser o autor do delito, confirmou parte da versão da vítima. Disse que já conhecia o ofendido desde pequeno e que a facção "Bala na Cara" realiza mesmo a cobrança de "pedágio" no local do crime. 5. O que o art. 155 do Código de Processo Penal veda é que a decisão seja amparada, exclusivamente, em elementos informativos. No entanto, é juridicamente possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com os indícios reunidos na fase extrajudicial. É o que se vê no caso em tela, pois, em juízo, foi colhido o depoimento do policial civil, o que ainda foi sopesado com o interrogatório do Agravado, que confirma parte da versão do ofendido, embora negada a autoria delitiva. 6. Somado a isso, o depoimento do policial, nesse caso, não pode ser considerado mero hearsay testimony. O depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox pública (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações. O policial civil relatou que acompanhou a vítima em suas duas oitivas na fase preliminar, sendo certo que o depoimento do agente da persecução penal corresponde às declarações prestadas pelo ofendido. A precisa e particularizada indicação da fonte também é fator que, in casu, diferencia o testemunho do policial civil do mero hearsay testimony: a fonte do testemunho está devidamente referenciada nos autos, qual seja, a própria vítima.
7. Embora haja prova de materialidade e indícios válidos de autoria, não se visualiza o animus necandi na conduta do Réu. Essa constatação não implica nem a impronúncia
- requerida como pedido principal na exordial do writ -
tampouco, obviamente, a pronúncia do Acusado, mas sim a desclassificação da imputação, justamente o que fez o Julgador de Primeiro Grau, mais próximo das provas produzidas
. 8. A conclusão quanto à ausência de animus necandi, especificamente, nesse caso, prescinde de análise vertical do conjunto probatório, pois decorre (i) da própria descrição da imputação feita pelo Parquet e (ii) da moldura fática delineada pela Jurisdição Ordinária. Não é necessário, portanto, inverter qualquer premissa assentada na origem como fruto de exame mais aprofundado do acervo probatório, razão pela qual a apreciação da matéria é cabível neste writ. 9. O relato da vítima e o testemunho do policial civil indicam não haver conduta dolosa contra a vida. Segundo atestado pelas instâncias antecedentes, em razão da recusa da vítima em pagar um suposto pedágio exigido por uma facção criminosa local, o Réu teria lhe desferido uma facada e dito "só paga o bagulho", tendo saído, logo em seguida, caminhando do local (palavras da própria vítima). A autoridade policial questionou ao perito se a conduta teria gerado risco à vida do ofendido (quesito n. 5 do Laudo Pericial), tendo sido negativa a resposta do expert. 10. O Réu desferiu um único golpe de faca contra a vítima, conduta esta que, embora de todo reprovável, não chegou a gerar risco concreto para a vida do ofendido. Ademais, se o autor estivesse, realmente, imbuído de animus necandi poderia ter continuado sua ação, pois, conforme delineado na decisão de primeiro grau, não havia impeditivos para o prosseguimento da empreitada delitiva. 11. No caso, as premissas fáticas delineadas na decisão e no acórdão de origem não deixam dúvidas quanto à inexistência de conduta dolosa contra a vida, razão pela qual deve ser restabelecida a decisão de primeiro grau que desclassificou a imputação para delito de competência do Juízo Criminal Comum. 12. Agravo regimental parcialmente provido para restabelecer a decisão de primeiro grau de jurisdição.
(STJ - AgRg no HC: 755217 RS 2022/0212442-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023
) (G.N.).”

A mera criação de situação de risco à saúde da vítima, por si só, não é suficiente para caracterizar o dolo eventual, sendo indispensável a comprovação de que o agente agiu com indiferença quanto ao resultado morte, circunstância que não se evidencia nos autos.

Nesse contexto, observa-se que a própria narrativa dos fatos indica que a acusada afirmou ter administrado medicamento com o objetivo de acalmar a criança, o que, embora não legitime sua conduta, afasta a conclusão de que tenha agido com intenção de matar.

Assim, não havendo indícios minimamente seguros da presença de
animus necandi
, mostra-se correta a decisão do magistrado singular ao afastar a competência do Tribunal do Júri.

Diante desse contexto probatório, não se identificam elementos minimamente seguros aptos a demonstrar que a acusada tenha agido com intenção de matar ou assumido o risco de produzir o resultado morte, circunstância que legitima a desclassificação realizada pelo juízo de origem.

II.II – Da possibilidade de desclassificação na fase de admissibilidade

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a desclassificação do delito para crime diverso dos dolosos contra a vida é cabível quando o conjunto probatório revela, de forma evidente, a inexistência do elemento subjetivo caracterizador do homicídio.

Nesse sentido, a desclassificação realizada pelo Juízo de origem não configura invasão da competência do Tribunal do Júri, mas sim correta

aplicação do
art. 419 do Código de Processo Penal Brasileiro
, diante da inexistência de indícios mínimos de dolo homicida.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a pronúncia funciona como um filtro, e a desclassificação não invade a competência do Júri quando não há lastro probatório de dolo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DINÂMICA DELITIVA FILMADA POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. 2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento pelo Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.
3. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelos jurados.
4. Em alguns casos, é tormentosa a delimitação da fronteira divisória entre o animus necandi (vontade de matar) e o animus laedendi (vontade de ferir), máxime em casos de luta corporal com pluralidade de agentes, como na hipótese em julgamento. 5. É preciso ter cautela para não incorrer em eventual responsabilidade penal objetiva. Deveras, apenas a partir da análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados no inquérito e no curso do processo será possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo do tipo. 6. No caso concreto, depreende-se das provas produzidas nos autos que o paciente, após empurrar a vítima, se retirou, voluntariamente, do local em que se iniciariam as agressões momentos mais tarde. O laudo pericial atesta, ainda, que o ofendido, após se desequilibrar em virtude do empurrão, logrou se levantar.
7
. Nesse contexto,
diante da ausência de qualquer indício da intenção, pelo agravante, de causar a morte da vítima, devidamente comprovada pela perícia e pelos relatos das testemunhas, deve ser restabelecida a decisão desclassificatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, sendo pertinente ressaltar que não há, em tal situação, invasão da competência do Conselho de Sentença,
porquanto compete ao juízo da pronúncia aferir se há lastro probatório que permita submeter o acusado ao Tribunal do Júri. 8. Agravo regimental provido.
(STJ - AgRg no HC: 785057 MG 2022/0366310-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2023
) (G.N.).”

Ademais, admitir a submissão da acusada ao julgamento pelo Tribunal do Júri sem a presença de elementos que indiquem a intenção de matar implicaria indevida ampliação da competência constitucional do Tribunal Popular, que se restringe aos crimes dolosos contra a vida.

Assim, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se integralmente a decisão que desclassificou a conduta imputada à acusada
PRISCILA KELLY SILVA AZEVEDO
, afastando a competência do Tribunal do Júri, nos termos do
art. 419 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 22/05/2026